Tribunal: TJSP
Processo: 1000558-29.2019.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Prestação de serviços (fornecimento de energia elétrica). Ação regressiva de indenização. Nexo causal entre os danos suportados pelas seguradas da autora e o serviço prestado pela ré não demonstrado. Responsabilidade civil não configurada.
Cabia à autora fornecer elementos de cognição que permitissem ao julgador estabelecer nexo causal entre os danos e o serviço prestado, explicitando de forma

Ementa:
Prestação de serviços (fornecimento de energia elétrica). Ação regressiva de indenização. Nexo causal entre os danos suportados pelas seguradas da autora e o serviço prestado pela ré não demonstrado. Responsabilidade civil não configurada.
Cabia à autora fornecer elementos de cognição que permitissem ao julgador estabelecer nexo causal entre os danos e o serviço prestado, explicitando de forma estreme de dúvida que a sobrecarga adveio da rede de energia administrada pela ré. E para tanto bastaria que ela houvesse retido os equipamentos ou peças avariadas e os disponibilizasse para inspeção pela concessionária, para que o ônus da prova pudesse ser invertido, à luz da possibilidade de sua distribuição dinâmica (CPC, art. 373, §1o). Não se desincumbiu, porém, daquele ônus. E o que é pior: não conservou os salvados. A improcedência do pedido formulado na inicial, nesse panorama, era medida que se impunha, porquanto meros achismos e suposições não são suficientes a estabelecer nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela ré.

Honorários advocatícios. Manutenção.
Os honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da causa, remuneram de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo ilustre patrono da ré, mormente considerando o baixo valor atribuído à demanda (R$5.235,23, vál. p/ abr/2019). Sua redução resultaria em arbitramento de verba aviltante ao nobre exercício da Advocacia, o que não se pode admitir.
Apelação não provida.